Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700691-98.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AHMAD YUSUF DAMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO AHMAD YUSUF DAMES contra decisão proferida nos autos do processo 0718477-44.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a redução em 20% de sua carga horária, com fulcro no artigo 9.o, § 5.o ,da Lei Distrital n.o 5.105/2013. Na análise preliminar, restou indeferido o efeito ativo pedido pelo agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se houve prolação de sentença de extinção da ação por pedido de desistência do autor-agravante. Confira-se: “Considerando que a parte autora demonstrou expresso interesse nesse sentido, homologo o pedido de desistência formulado. Destaco que a despeito da parte requerida já haver sido citada, não vislumbro a necessidade de sua intimação para manifestar-se quanto ao pedido de desistência, dado que não haverá qualquer tipo de repercussão que venha a gerar prejuízo ao réu, fazendo-o com respaldo no princípio da celeridade e da economia processual. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.Sem custas e sem honorários, na forma do artigo 55, da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2022 18:36:54. ENILTON ALVES FERNANDES Juiz de Direito.” Dessa forma, prolatada a sentença extinguindo a ação principal por desistência do autor antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento e, como o agravante não obteve a liminar pleiteada, perdeu-se a necessidade/utilidade do presente recurso. Em face do exposto, declaro a perda do objeto do agravo de instrumento e determino o seu arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2022 15:31:25. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator